Tribunal: TJDFT
Processo: 0722875-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO NÃO VERIFICADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRAZO DA PRISÃO DENTRO DA NORMALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.
2. O fumus comissi delicti resta evidenciado por interceptação telefônica, impressão papiloscópica no veículo utilizado no roubo e reconhecimento por fotografia na delegacia, nota-se inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva.
3. O periculum libertatis, que denota a periculosidade do paciente, resta evidenciada pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e com a restrição da liberdade da vítima, bem como pela complexidade organizacional para a prática de crime com emprego de grave ameaça com arma de fogo. 3.1. O crime de roubo desponta como um dos de grande impacto para a vítima, que tem a sua vida ameaçada, gerando intranquilidade que persiste geralmente por tempo maior, sendo evidente no caso a necessidade de manutenção da ordem pública não por causa da gravidade abstrata do crime, mas pelo destemor do paciente de se juntar com outras pessoas e, mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima pratica o roubo de carga.
4. Quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar.
5. Incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.